Tribunal: TJMT
Processo: 1039338-81.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039338-81.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LOCALIZE LOCACOES E MONITORAMENTO VEICULAR LTDA - CNPJ: 21.554.675/0001-52 (APELANTE), CARLOS ROBERTO FERRAZ PLECH FILHO - CPF: 048.679.764-31 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1039338-81.2025.8.11.0041

APELANTE:
LOCALIZE LOCAÇÕES E MONITORAMENTO VEICULAR LTDA

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONFESSO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PARCELAS VINCENDAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. LIMITAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LOCALIZE LOCAÇÕES E MONITORAMENTO VEICULAR LTDA contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., que julgou procedente a demanda principal, improcedente a reconvenção, indeferiu a gratuidade da justiça e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários. A apelante sustenta excesso de cobrança em razão da inclusão de parcelas vincendas, abusividade dos juros moratórios fixados em 6% ao mês, ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e necessidade de realização de perícia contábil, pleiteando a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a consolidação da propriedade fiduciária diante do inadimplemento confessado e da ausência de purgação da mora; (ii) estabelecer se os juros moratórios fixados em 6% ao mês são abusivos; (iii) determinar se a cobrança do seguro prestamista é válida; e (iv) verificar se é necessária a realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a validade da constituição em mora, comprovada por notificação extrajudicial recebida no endereço contratual, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Conclui-se que, não tendo a devedora purgado a mora mediante o pagamento integral do débito no prazo de cinco dias após a apreensão do bem, autoriza-se a consolidação da propriedade fiduciária, conforme art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e entendimento firmado no REsp 1.418.593/MS, sob a sistemática dos repetitivos.

Verifica-se que o contrato estipula juros moratórios no percentual de 6% ao mês, o que excede o limite de 1% ao mês admitido pela Súmula 379 do STJ, revelando-se abusiva a cláusula no que ultrapassa esse patamar.

Declara-se a nulidade parcial da cláusula contratual quanto ao excedente dos juros moratórios, adequando-os ao limite de 1% ao mês.

Constata-se que o seguro prestamista foi incluído no instrumento contratual sem demonstração de manifestação expressa e autônoma da contratante, nem comprovação de liberdade de escolha da seguradora, o que caracteriza prática abusiva.

Reconhece-se a abusividade da cobrança do seguro prestamista, impondo-se a restituição simples do valor de R$ 4.141,29, a ser apurado em liquidação de sentença, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Afasta-se a necessidade de perícia contábil, pois a controvérsia é eminentemente jurídica e não há demonstração concreta de erro aritmético na planilha apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A consolidação da propriedade fiduciária é válida quando comprovada a mora e não purgado o débito no prazo legal de cinco dias após a apreensão do bem.

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios não podem exceder 1% ao mês, sendo nula a cláusula no que ultrapassa esse limite.

A cobrança de seguro prestamista exige manifestação expressa e autônoma do consumidor, com comprovação de informação adequada e liberdade de escolha da seguradora, sob pena de restituição simples do valor pago.

É desnecessária a realização de perícia contábil quando a controvérsia é eminentemente jurídica e não há indicação concreta de erro nos cálculos apresentados.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1039338-81.2025.8.11.0041

APELANTE:
LOCALIZE LOCAÇÕES E MONITORAMENTO VEICULAR LTDA

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LOCALIZE LOCAÇÕES E MONITORAMENTO VEICULAR LTDA
contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão,
ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
que julgou procedente a demanda principal e improcedente a reconvenção, indeferindo, ainda, o pedido de gratuidade da justiça,
além de condenar a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal e da causa reconvencional.

Inconformada, o Apelante em suas razões recursais alega que a excesso no valor cobrado, com alegada inclusão indevida de juros remuneratórios nas parcelas vincendas em razão do vencimento antecipado da dívida.

Sustenta a necessidade de realização de perícia técnica contábil para apuração do valor efetivamente devido, ao argumento de que, ausente tal providência, poderá ocorrer enriquecimento ilícito da instituição

Afirma abusividade dos juros moratórios fixados contratualmente em 6% ao mês, em afronta à Súmula 379 do STJ, que limita os juros moratórios a 1% ao mês, bem como da cobrança do Seguro de Proteção Financeira Banco Volkswagen, sob alegação de venda casada, pleiteando sua exclusão e restituição em dobro.

Ao final, pleiteia pela reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a ação principal e procedente a reconvenção; subsidiariamente, requer a cassação do
decisum
para reabertura da instrução e realização de prova pericial, além da condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões (id. 334282409), o apelado requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Houve o recolhimento do preparo recursal, consoante certidão id. 345635395.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme se depreende dos autos, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LOCALIZE LOCAÇÕES E MONITORAMENTO VEICULAR LTDA
contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão,
ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
que julgou procedente a demanda principal e improcedente a reconvenção, indeferindo, ainda, o pedido de gratuidade da justiça,
além de condenar a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal e da causa reconvencional.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da consolidação da propriedade fiduciária diante do inadimplemento confessado, bem como à alegada abusividade na cobrança das parcelas vincendas, juros moratórios e seguro contratado.

Isso porque, o contrato firmado entre as partes goza de plena eficácia e validade. A mora restou caracterizada nos exatos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a devida notificação extrajudicial comprovadamente recebida no endereço informado no contrato (id. 334282359).

A jurisprudência pátria, inclusive sob a sistemática dos repetitivos (REsp 1.418.593/MS), consagra que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, a purgação da mora se dá mediante o pagamento da integralidade do débito no prazo de cinco dias após a apreensão do bem,
o que não ocorreu no caso concreto.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário n.º 49220305, com garantia de alienação fiduciária do veículo VW/GOL MPI, ano de fabricação 2022, modelo 2023, cor branca, placa RRW6I24 (ou RRW6124, conforme registro nos autos), chassi n.º 9BWAG45U1PT103798, RENAVAM 1346656875.

O inadimplemento da parcela com vencimento em 24/02/2025, que ensejou o vencimento antecipado da dívida, foi expressamente reconhecido pela própria apelante em sua contestação, limitando-se a insurgência recursal à alegação de excesso na cobrança decorrente da inclusão das parcelas vincendas sem a correspondente dedução proporcional dos juros remuneratórios.

Todavia, a insurgência não merece guarida.

A alienação fiduciária em garantia, disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/69, constitui instrumento legítimo de tutela do crédito, conferindo ao credor fiduciário a prerrogativa de consolidar a propriedade do bem em caso de mora regularmente comprovada.

No caso concreto, além da constituição válida da mora, restou incontroverso que a devedora não efetuou o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal de cinco dias após a apreensão do bem, conforme exige o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, circunstância que autoriza a consolidação da propriedade e posse plena em favor do credor fiduciário.

JUROS MORATÓRIOS

No que se refere aos juros moratórios, impõe-se reconhecer a necessidade de reforma da sentença nesse ponto específico.

Isso porque o Juízo de origem consignou que o contrato teria estipulado juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, concluindo, a partir dessa premissa, pela inexistência de abusividade.

Todavia, a análise do instrumento contratual revela que a cláusula pertinente prevê juros moratórios no patamar de 6% (seis por cento) ao mês, circunstância que evidencia equívoco na premissa fática adotada na fundamentação sentencial.

Vale destacar, que nos contratos bancários não submetidos a legislação específica quanto aos juros moratórios, prevalece o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais juros podem ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês, conforme dispõe a Súmula 379 daquela Corte:
“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

Assim, a cláusula que estabelece juros de mora de 6% (seis por cento) ao mês se revela manifestamente excessiva, devendo ser limitada ao percentual máximo admitido pela jurisprudência consolidada.

Desse modo, a sentença deve ser reformada nesse ponto, não para validar a taxa de 6% ao mês, mas para reconhecer expressamente que o contrato estipulou percentual superior ao permitido e, em consequência, declarar a nulidade parcial da cláusula no excedente, adequando os juros moratórios ao limite de 1% (um por cento) ao mês.

SEGURO PRESTAMISTA

A parte apelante insurge-se contra a cobrança de valor atinente ao seguro prestamista, reputando-a abusiva por ausência de opção contratual ou suposta imposição unilateral do serviço pela instituição financeira. No entanto, tal alegação merece prosperar.

Verifica-se que o apelante alega não ter sido informado adequadamente acerca da possibilidade de contratar o seguro com outras empresas e que a inclusão do seguro ocorreu de forma unilateral, sem opção efetiva de recusa.

Analisando o contrato acostado pela parte autora sob o id. 334280991, constata-se que a cobrança do seguro prestamista encontra-se englobada no próprio instrumento contratual, sem que haja demonstração de que a adesão ao referido serviço tenha sido realizada mediante manifestação expressa e autônoma de vontade da contratante.

Tal circunstância contraria o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, segundo o qual a validade da contratação do seguro prestamista está condicionada à existência de documento apartado, em que o consumidor tenha sido devidamente informado sobre a natureza do serviço, a liberdade de escolha da seguradora e o custo adicional do prêmio, o que não se verificou nos presentes autos.

Diante desse contexto e considerando a hipossuficiência do consumidor e a ausência de transparência na contratação, impõe-se reconhecer a abusividade da cobrança, devendo o valor respectivo ser restituído ao apelante, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, entendo também que assiste razão parcial ao apelante, para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista no valor de
R$ 4.141,29 (quatro mil, cento e quarenta e um reais e vinte e nove centavos),
e determinando a sua restituição em valor simples, a ser apurada em liquidação de sentença.

Por fim, no que concerne ao pleito de realização de perícia contábil, não assiste razão à apelante, porquanto a controvérsia posta nos autos se revela eminentemente jurídica, centrada na interpretação das cláusulas contratuais e na incidência das normas aplicáveis ao vencimento antecipado da dívida, não havendo demonstração concreta de erro aritmético.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para limitar os juros moratórios a 1% ao mês, declarando a nulidade da cláusula no que excede tal percentual, bem como para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista, determinando sua restituição simples. No mais, mantenha a sentença, inclusive quanto à consolidação da propriedade fiduciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026